Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-66.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. A Apelante não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem observar o quanto previsto no art. 430, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. A Apelante não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem observar o quanto previsto no art. 430, do Código de Processo Civil. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015. Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, a Apelante não comprovou que foi induzida a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas, em especial, pela utilização do valor que lhe foi disponibilizado. Em suma, a relação jurídica está comprovada e a Reserva de Margem Consignável contratada não é ilegal (fls. 49/52; 56/119; e, 120/123). Razão pela qual, inexiste ilícito a ser indenizado ou quantia a ser restituída, de modo que outra solução não resta a não ser a manutenção da improcedência da ação. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003416-66.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ROSANA DAS
GRAÇAS ALMEIDA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-66.2019.8.26.0624 -Voto no
2
VOTO No: 28163
APEL.No: 1003416-66.2019.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ (3a VARA CÍVEL)
APTE. : ROSANA DAS GRAÇAS ALMEIDA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)

VALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO. A Apelante não se insurgiu contra a prova da
contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da
conduta do Apelado, sem observar o quanto previsto no art. 430,
do Código de Processo Civil. Como é cediço, a contratação de
reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é
permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6o, da Lei n.
10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015. Não há qualquer
ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o
agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando
de venda casada. Além disso, a Apelante não comprovou que foi
induzida a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus
que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas
consumeristas, em especial, pela utilização do valor que lhe foi
disponibilizado. Em suma, a relação jurídica está comprovada e a
Reserva de Margem Consignável contratada não é ilegal (fls.
49/52; 56/119; e, 120/123). Razão pela qual, inexiste ilícito a ser
indenizado ou quantia a ser restituída, de modo que outra solução
não resta a não ser a manutenção da improcedência da ação.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSANA
DAS GRAÇAS ALMEIDA NUNES, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO A TÍTULO DE RMC C/C CONDENAÇÃO EM
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”, que move em face de BANCO BMG S.A., cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 143/145, do Juiz
RUBENS PETERSEN NETO, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) não tinha intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-66.2019.8.26.0624 -Voto no
3
contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); b) houve
venda casada; c) da forma como consta, o pagamento do saldo devedor jamais
irá ocorrer; d) o Apelado deve lhe restituir os valores descontados indevidamente;
e) deve ser indenizada pelos danos morais lhe causados (fls. 148/156).
O recurso não foi preparado em razão da Apelante ser
beneficiária da gratuidade processual (fl. 29).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 159/166).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reparo.
O caso sub judice há que ser analisado levando-se em
conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (Apelante) e prestador de
serviço (Apelado) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
Até porque “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.” (Súmula no 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Ocorre, contudo, que não há que se falar em inversão do
ônus da prova, uma vez ausentes os requisitos exigidos.
Com efeito, o Apelado demonstrou que a Apelante
efetivamente contratou o serviço impugnado, juntando cópia a proposta de
adesão ao cartão de crédito consignado, dos extratos, inclusive com utilização do
cartão de crédito, e da TED (fls. 49/52; 56/119; e, 120/123).
A Apelante não se insurgiu contra a prova da contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-66.2019.8.26.0624 -Voto no
4
limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, porém
em momento algum negou que tenha utilizado o valor que lhe fora
disponibilizado.
Como é cediço, a contratação de reserva de margem
consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese
prevista no art. 6o, da Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015.
Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável
é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se
tratando de venda casada.
Além disso, a Apelante não comprovou que foi induzida a
erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não
obstante a incidência das normas consumeristas, em especial, pela utilização do
valor que lhe foi disponibilizado.
Em suma, a relação jurídica está comprovada e a Reserva
de Margem Consignável contratada não é ilegal.
Razão pela qual, inexiste ilícito a ser indenizado ou quantia
a ser restituída, de modo que outra solução não resta a não ser a manutenção da
improcedência da ação.
Neste sentido, destaco:
APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com
Indenização por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável
(RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário
da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado.
Crédito
disponibilizado.
Ilícito
não
verificado.
Sentença
de
improcedência. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de
consentimento
e
nulidade
do
negócio
jurídico.
Pessoa
“inexperiente” e “simples”. Condições que não fazem presumir a
ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado
pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-66.2019.8.26.0624 -Voto no
5
Justiça.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
no
1000405-86.2017.8.26.0369; 38a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA; J. 29/11/2017) (Grifei)
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com o
pedido de devolução dobrada de valores e de indenização por danos
morais
Demonstração da contratação de cartão de crédito
consignado
Termo de adesão que disponibiliza informações
adequadas e claras sobre o produto/serviço contratado, observando
o art. 6.o, III, do Código do Consumidor
Inocorrência de venda
casada Aquisição do cartão de forma separada, formalizado por
instrumento próprio Legalidade dos descontos a título de reserva
de margem consignável pela utilização do cartão
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação no 1000337-77.2017.8.26.0615; 38a Câmara de
Direito Privado; Rel. Juiz CÉSAR PEIXOTO; J. 06/12/2017) (Grifei)
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contratação de Cartão de Crédito
com Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de
solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de
crédito - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos
autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência
de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do
pacto - Crédito disponibilizado - Art. 6o da Lei no 10.820/03, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015 - Sentença de improcedência
mantida - Ratificação do julgado - Possibilidade - Art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação no 1000706-26.2017.8.26.0145; 38a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. SPENCER ALMEIDA FERREIRA; J.
29/01/2018) (Grifei)
Como se observa, a sentença não merece reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do Apelado em 10%
sobre o valor atualizado da causa, fixando a verba devida pela Apelante em 20%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do
mesmo Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-66.2019.8.26.0624 -Voto no
6
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator